Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700420-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A DESPACHO Defiro o pedido de adiamento de julgamento (ID 32474779). Retire-se de pauta. Inclua-se na próxima sessão desse E. Colegiado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator